Tribunal: TJDFT
Processo: 0751496-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISAS. CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS (CAGED). SERVIÇO DE INFORMAÇÃO E AUTOMAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PREVJUD). CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO (CCS). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto em ação de execução contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de pesquisas nos sistemas Prevjud, Caged e CCS.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se, no contexto do processo de execução, podem ser realizadas pesquisas nos sistemas Prevjud, Caged e CCS-Bacen para localização de verbas ou bens passíveis de penhora.
III. Razões de decidir
3. Sabe-se que o princípio da cooperação, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, não autoriza que o credor permaneça inativo, transferindo ao Poder Judiciário a incumbência de localizar bens passíveis de constrição pertencentes ao devedor.
4. No caso, a parte agravante já esgotou os meios disponíveis em busca da satisfação do crédito exequendo e não obteve êxito, afigurando-se razoável a expedição de ofício ao CAGED e a consulta ao sistema PREVJUD para obtenção de informações acerca da existência de vínculo empregatício do agravado ou de créditos previdenciários, a fim de subsidiar eventual penhora.
5. O Superior Tribunal de Justiça relativizou a regra geral impenhorabilidade da verba de natureza alimentar prevista no art. 833, IV do CPC, desde que a constrição preserve a sobrevivência e dignidade do devedor e de sua família. (EREsp n. 1.582.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, DJe 16/10/2018).
6. Quanto à pesquisa no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), via expedição de ofício ao Bacen, o c. Superior Tribunal de Justiça tem considerado como mais uma ferramenta disponível ao credor.
IV. Dispositivo
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 8o, 797, 798, II, “c”, e 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.126.785/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/8/2024, DJe de 8/8/2024; REsp n. 2.043.328/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 20/4/2023. TJDFT, Acórdão 1836397, 07437798920238070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 8/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 2060968, 0734508-85.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/10/2025, publicado no DJe: 10/11/2025.